Tribunal: TJDFT
Processo: 0748056-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL CONTEMPORÂNEA. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, preso civilmente, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação alimentar. A prisão foi decretada em 30/04/2025 e efetivada em 27/10/2025, sendo impugnada sob o argumento de ausência de intimação pessoal prévia e contemporânea à ordem de prisão, conforme exige o art. 528 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a legalidade da prisão civil decretada no cumprimento de sentença de alimentos, especificamente quanto à exigência de prévia intimação pessoal do devedor, conforme o art. 528 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão civil por dívida de alimentos possui caráter excepcional e exige a estrita observância do rito legal previsto no art. 528 do CPC, que impõe a prévia intimação pessoal do devedor para pagamento, comprovação ou justificativa do débito em até três dias, sob pena de prisão.
4. A única intimação pessoal realizada no caso concreto ocorreu em 2021, no ato da citação inicial, não tendo sido promovida qualquer nova intimação pessoal prévia à decretação da prisão em 2025, o que rompe com a necessária contemporaneidade do ato e compromete as garantias do contraditório e do devido processo legal.
5. A citação remota, desacompanhada de nova intimação pessoal próxima ao decreto prisional, não supre os requisitos legais, em razão da possibilidade de mudança da situação fática e da configuração da dívida ao longo do tempo.
6. O constrangimento ilegal decorre da nulidade do decreto prisional, diante da inobservância de requisito legal essencial, sendo cabível a concessão da ordem de habeas corpus, independentemente da discussão sobre a capacidade financeira do paciente ou da exoneração da obrigação alimentar, matérias reservadas a outras vias processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.
Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal do devedor constitui requisito indispensável à legalidade da prisão civil no cumprimento de sentença de alimentos.
2. A ausência de intimação pessoal contemporânea à decretação da prisão configura nulidade absoluta do decreto prisional. 3. O habeas corpus é meio adequado para o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da inobservância do art. 528 do CPC.”